Tribunal: TJDFT
Processo: 0725728-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0725728-98.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONTARPP ENGENHARIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intime-se o agravante. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília, 10 de agosto de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora